Tribunal: TJES
Processo: 5008187-94.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008187-94.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELOISA MARIA DE SOUZA
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008187-94.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
HELOISA MARIA DE SOUZA

RECORRIDO:

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. LINHA DE TELEFONIA FIXA DESLIGADA POR ATRASO NO PAGAMENTO. ATRASO INFERIOR A UM MÊS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LINHA QUE CONSTA COMO ATIVA NO SISTEMA DA OPERADORA DE TELEFONIA. PAGAMENTO DA FATURA CONFIRMADO PELA OPERADORA. TRATATIVA ADMINISTRATIVA/EXTRAJUDICIAL SEM ENTRAVES. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE DANO À HONRA DA RECORRENTE. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
HELOISA MARIA DE SOUZA
em face de
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Em síntese, a parte autora alega que possui plano de telefonia fixa com a requerida, mas, diante do atraso no pagamento, com uma demora inferior a um mês, teve sua linha desligada, impedindo-a de realizar e receber ligações. Devido a isso, se dirigiu ao PROCON, onde realizou uma reclamação acerca do ocorrido, posteriormente acionando o judiciário.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral pelas razões acima elencadas.

Por conseguinte,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3958057, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade de inversão do ônus da prova, bem como pela falha na prestação do serviço, fato do serviço e indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Acerca da impugnação da garantia dos benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, apresentada em contrarrazões, entendo que essa não deve ser acolhida, em vista de que, diante a representação da parte autora por Defensor Público, há a presunção de hipossuficiência, que, mesmo que relativa, só pode ter sua concessão negada mediante apresentação de prova em contrário.

Sendo assim, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Passo à análise do mérito.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Primeiramente, cabe esclarecer que é clara a relação de consumo entre as partes, na medida em que a recorrente é a consumidora (art. 2º do CDC) e a recorrida é fornecedora (art. 3º do CDC). Nesse diapasão, é necessário observar o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, pelo qual haverá a inversão do ônus da prova uma vez verificada a verossimilhança das alegações da consumidora ou quando essa for hipossuficiente.

No presente caso, considerando a idade avançada e a apresentação de reclamações junto ao PROCON (ID nº 3958036), constando os protocolos referente aos atendimentos realizados junto à recorrida, é certo que a inversão do ônus da prova é medida que se faz necessária, sendo suficiente o conjunto probatório para provar de forma mínima os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), cabendo, portanto, à recorrida, demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CDC).

Nesse sentido, a recorrida demonstra em sua contestação que a linha consta em seu sistema como ativa (ID nº 3958043, p. 15-16). Ainda, a dívida que motiva o litígio consta no sistema como paga no dia 28/03/2022, não há dúvidas, portanto, quanto à realização do pagamento na data indicada no comprovante de ID nº 3958035, p. 3 e do reconhecimento da empresa de telefonia quanto ao fato. Depreende-se do exposto, então, que não há impedimentos na linha telefônica da recorrente.

Ainda, mesmo que considerada a ausência de prova acerca do status da linha telefônica durante o período citado (do dia 07/04/2022 a 23/04/2022), uma vez que a recorrida poderia ter juntado a gravação telefônica dos contatos com protocolos de nº PR000009449790 e nº 2022916726930, de acordo com o que pode ser extraído da reclamação realizada junto ao PROCON (ID nº 3958036), a recorrida foi solícita em responder a demanda da consumidora, não havendo entraves nas tratativas administrativas junta da empresa de telefonia.

Percebe-se, outrossim, que, como bem fundamentado na sentença vergastada, inexistindo prova que demonstre reiteradas tratativas infrutíferas com a operadora de telefonia, não há que se falar em danos morais, dado que o fato narrado gerou apenas mero aborrecimento, não afetando de forma considerável a honra subjetiva da demandante.

Ademais, ainda que seja considerada como verdadeira a alegação de que a linha telefônica fora bloqueada no período informado pela recorrente, este fato, por si só, não é capaz de gerar indenização por danos morais, principalmente quando considerado que o telefone fixo não era o único meio de comunicação da parte autora, uma vez que essa possuía aparelho celular, como consta em ID nº 3958033, p.1.

Isto posto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)